Tribunal: TJSP
Processo: 1009830-03.2018.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
1-) Embargos de declaração que objetivam rediscutir matéria da apelação.
2-) Eles são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
3-) Nenhuma das hipóteses, na realidade, incindem na espécie. Deseja-se, na verdade, revisão daquilo que

Ementa:
1-) Embargos de declaração que objetivam rediscutir matéria da apelação.
2-) Eles são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
3-) Nenhuma das hipóteses, na realidade, incindem na espécie. Deseja-se, na verdade, revisão daquilo que foi julgado, com nítido desejo infringente.
4-) Embargos conhecidos e impróvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 1009830-03.2018.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que
são
embargantes
LAERTE
CODONHO,
DETTAL-PART
PARTICIPAÇÕES,
IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., THOLOR DO
BRASIL LTDA., ROCKWELLINC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDAS.,
STOCKBANK
PARTICIPAÇÕES
LTDA,
EXCLUSINVEST
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. E MAXXI BEVERAGE
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e é embargada a COLENDA 11a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 2059
Embargos de Declaração Criminal no 1009830-03.2018.8.26.0564/50000
Comarca: 4a Vara Criminal de São Bernardo do Campo
Embargantes: Laerte Codonho, Dettal-Part Participações, Importação,
Exportação, Indústria e Comércio Ltda., Tholor do Brasil Ltda.,
RockwellInc
Empreendimentos
e
Participações
Ltdas.,
Stockbank
Participações Ltda, Exclusinvest Empreendimentos e Participações Ltda. e
Maxxi Beverage Indústria e Comércio Ltda.
Embargada: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Ementa:
1-) Embargos de declaração que objetivam rediscutir matéria da apelação.
2-) Eles são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme
art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
3-) Nenhuma das hipóteses, na realidade, incindem na espécie. Deseja-se, na
verdade, revisão daquilo que foi julgado, com nítido desejo infringente.
4-) Embargos conhecidos e impróvidos.
I - Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. Acórdão de fls.
7120/7134, sob o argumento de que padece de contradição, pois na ementa "ora se faz
afirmação compatível com a fase de investigação em que se encontra em curso e com o
juízo acerca da legalidade da medida de sequestro (objetivo das apelações), no sentido de
haver indícios de materialidade e autoria; ora se assevera, de forma conclusiva, que
houve crime de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e organização criminosa,
afirmações essas que se compatibilizam com juízo de mérito em ação penal, inexistente
no caso" (fls. 4).
Alega-se, ainda, a ocorrência de ambiguidade, pois o "acórdão refere-se à
inicial apresentada pelo GEDEC, para requerer a medida de sequestro" (...) "todavia, a
partir de então, não fica claro se os parágrafos seguintes das fls. 7126, 7127, 7128, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
início da 7129, também são reproduções ou remissões à inicial da medida cautelar de
sequestro apresentada pelo GEDEC, embora aparentemente o sejam" (fls. 4/5). Busca-se,
portanto, que sejam sanadas as ambiguidades apontadas e "indicado, de forma expressa,
se a motivação empregada, nos trechos assinalados, é – ou não – transcrição ou remissão
à petição inicial apresentada pelo GEDEC", porque, "da forma como foi exposta a
fundamentação, sem esclarecer se se trata de remissão ou de transcrição à exordial do
GEDEC, há margem para que se interprete tal motivação como juízo de valor efetuado
pelo E. Tribunal acerca dos fatos ainda em apuração, o que seria incompatível com o
juízo acerca da legalidade do sequestro decretado, no limiar das investigações, objeto das
apelações em questão" (fls. 16/17).
Por fim, ressalta a configuração de "erro material", no que tange à afirmação
"acerca da propriedade da offshore Lumia Capital Industries LLC", embora contrarie
"frontalmente a decisão judicial que já consta dos autos (fls. 5306) e que acolheu pedido
do próprio órgão ministerial (fls. 5257/5258)" (fls. 17), para o fim de afastar o sequestro
de bens dessa empresa.
II - Fundamentação
Os embargos podem ser conhecidos, todavia, são desprovidos.
"Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal –
CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
"4.1. Sem demonstração das hipóteses de cabimento, tal como no caso em
tela (acresci), a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe,
notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para
modificar o provimento anterior.
"4.2. "[...]" Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no
sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses
aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as
razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes" (EDcl no
AgRg no AREsp n. 445.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
21/10/2016)" (AgRg no AREsp 1354257/MS – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik - J. 19.9.2019 – DJe 26.9.2019). Quanto ao cabimento dos embargos, cf.,
também, EDcl. No AgRg no REsp 1797895/RS – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Jorge
Mussi – J. 27.8.2019 – DJe 11.9.2019.
"(....) A mera insatisfação com o conteúdo da decisão embargada não
viabiliza essa espécie recursa – embargos de declaração - (completei)" (EDcl na APn
921/DF – CE – Corte Especial – Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura – J.
21.8.2019 – DJe 26.8.2019).
"8. Os Embargos não constituem via própria para fazer prevalecer tese
jurídica diferente da que foi acolhida no Acórdão quando, em sua essência e finalidade,
não se dirigem à omissão ou outro vício, mas a nova declaração de efeito infringente. O
fato de não serem dissecados os dispositivos que a parte quer ver reconhecidos traz como
consequência a certeza de que pretendem os Embargos a declaração inversa do
fundamento jurídico da decisão, o que impede à Corte renovar o julgamento para
declarar o que constituiria nova manifestação de mérito em sentido contrário.
"9. O julgamento dos Embargos não pode implicar acréscimo de razões
irrelevantes à formação do convencimento manifestado no Acórdão. Portanto, o Tribunal
não fica obrigado a examinar todos os normativos (ainda mais leis que não servem ao
caso) que tratam de matéria semelhante, desde que decida sob fundamentos suficientes
para sustentar a manifestação jurisdicional, como ocorreu.
"10. O princípio do livre convencimento motivado justifica a ausência de
análise dos dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que para o julgador,
se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar. É
entendimento também do STF, que vem afastando a necessidade de enfrentar os
dispositivos que para a parte constituem o fundamento de sua tese quando ficam
devidamente demonstradas as razões do convencimento, inclusive quando há divergência
no julgado.
"11. Pretende a parte embargante, em realidade, a modificação do julgado
proferido, com nítido conteúdo infringente. O que objetiva nada mais é do que fazer
prevalece tese que lhe seja mias favorável. Por esses motivos, conheço dos Embargos de
Declaração, mas lhe nego provimento" (EDcl no AgRg nos EDv nos EREsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1332521/PR – CE – Corte Especial – Relator Min. Herman Benjamin – J. 21.8.2019 –
DJe 2.9.2019).
"1. O simples descontentamento da parte com o rumo tomado pela causa
não enseja o cabimento de embargos declaratórios, cuja utilidade é voltada ao
aprimoramento da decisão, sentença ou acórdão embargados, e não à modificação destes.
Ademais, o órgão julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos
tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à resolução da
demanda, atentando-se para questões e incidentes efetivamente imprescindíveis.
Precedentes" (AgRg no REsp 1796307/SP – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Jorge Mussi
– 6.6.2019 – DJe 12.6.2019).
"Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando,
assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios"
(Edcl no AgRg no EAREsp 1019243/PR – S3 – Terceira Seção – Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca – J. 22.5.2019 – DJe 30.5.2019).
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela rejeição dos embargos de declaração.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.